Tribunal: TJDFT
Processo: 0746308-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO – VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL (MAIS DE 60 DIAS), A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RETIRADA DE VEÍCULO, E RECONHECIDO O NÃO PAGAMENTO DAS TAXAS E DESPESAS DEVIDAS, CORRETO O PROCEDIMENTO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alienação em hasta pública de seu veículo, que foi apreendido em 2019, sobre o qual havia decisão judicial (processo no 0717221-71.2019.8.07.0016) de liberação do veículo sem o pagamento do auto de infração no Y001321453.

2. Conforme se observa da instrução processual, a sentença proferida nos autos no 0717221-71.2019.8.07.0016 julgou procedente em parte aquele pedido, para determinar ao réu (DETRAN) “que libere o veículo PEUGEOT/206 SOLEIL placa JUF2522/DF, mediante o pagamento de todas as pendências administrativas e tributárias, a exceção do auto de infração no Y001321453, cuja multa devera ser suspensa ate o julgamento do recurso administrativo”.

3. Também há informação, ID 29634831 – pag. 5, que estavam pendentes outras taxas e valores, dentre as quais destaco a ausência de pagamento da taxa de licenciamento dos anos de 2018 e 2019.

4. Nestas circunstâncias, independentemente da finalização do processo administrativo referente ao auto de infração no Y001321453, de cujo pagamento prévio a parte estava liberada por determinação judicial, verifica-se que existiam outras pendências que não foram quitadas e o veículo permaneceu apreendido no depósito do Detran em prazo superior ao determinado no CTB, fato que legitima o procedimento administrativo de sua venda em hasta pública:

“Lei no 9.503/1997

Art. 230. Conduzir o veículo:

[...]

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

[...]

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

[...]

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (Redação dada pela Lei no 13.160, de 2015) [...]” (grifei)

5. O leilão foi antecedido pela publicação de “edital de notificação de retirada dos veículos”. ID 29634845 – pag. 5/6, conforme art. 5o, da Resolução Contran no 623/2016.

6. Reconhecido o não adimplemento das demais pendências administrativas existentes pela parte autora e recorrente, ID 29634843, bem como considerando que o veículo foi apreendido em fevereiro de 2019 e leiloado em setembro/outubro daquele ano, não há que se falar em qualquer irregularidade do procedimento adotado, apta a sustentar a pretensão recursal. Além disso, observa-se que o valor então devido pela parte autora e recorrente ao órgão de trânsito (R$ 9.191,20, ID 29634832 – pag. 4) era superior ao atual valor do veículo, considerado aquele informado pela própria parte (R$ 8.601,00, ID 29634828) e, como já dito, não há comprovação do pagamento dos valores devidos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.